Tribunal: TJMT
Processo: 0009120-88.2005.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009120-88.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PIERRE MARRET - CNPJ: 03.475.126/0014-25 (APELADO), JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA - CPF: 021.741.621-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente.
Ausência de apreciação de pedidos formulados pela parte exequente.

Ausência de inércia da fazenda pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 20
05
. A sentença entendeu que o longo decurso de tempo
penhora
válida autorizaria a extinção da execução. A Fazenda Pública, por sua vez, sustentou que agiu com diligência sempre que intimada, que a paralisação decorreu da morosidade judicial e que não foram observadas as etapas exigidas pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorr
ente deve ser mantida ou afastada no presente caso
.

III.
Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis, conforme estabelecido no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4.
No caso concreto, a Fazenda Pública demonstrou atuação diligente ao requerer, em sequência,
penhora online
, sem resposta jurisdicional célere.

5.
A paralisação da execução decorreu da ausência de apreciação judicial tempestiva dos requerimentos da exequente, o que afasta a responsabilidade por eventual morosidade, nos termos da Súmula 106 do STJ.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação da Fazenda sobre a paralisação do feito e prova de sua inércia, o que não se verificou no caso.

7.
Sendo a paralisação atribuída à morosidade judicial, mostra-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente e necessária a retomada da marcha processual.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente apenas se configura quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública após ser intimada da paralisação do feito e da ausência de bens penhoráveis, conforme previsto no art. 40 da LEF e na tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

2.
A ausência de apreciação dos requerimentos regularmente formulados pela Fazenda Pública afasta a responsabilidade desta pela paralisação da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 924; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001350-23.2012.8.11.0098,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal n.
0009120-88.2005.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não permaneceu inerte, pois adotou providências para o prosseguimento do feito, a exemplo do requerimento de penhora de valores, da penhora no rosto dos autos do inventário do espólio de Pierre Marret e da solicitação de ofício ao DETRAN/MT, além de respostas apresentadas aos expedientes eletrônicos no sistema
PJe
.

Afirma que a sentença deixou de observar a sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo), segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia após o transcurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, e desde que haja ciência da Fazenda quanto à
inexistência de bens ou não localização do devedor, devendo o magistrado delimitar os marcos legais utilizados.

Defende que eventuais lapsos decorreram do trâmite judicial e não da falta de diligência da exequente, razão pela qual não se configurou a prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para a reforma integral da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
302281852
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia re
cursal consiste em verificar se no presente caso ficou ou não configurada a prescrição intercorrente
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em 24.1.2005, visando ao recebimento de crédito tributário de ISSQN constante na CDA n. 24424, no valor de R$ 19.970,53.

Após o despacho citatório em 23.5.2006, a citação do executado ocorreu em 12.6.2008, oportunidade em que o espólio compareceu aos autos e ofereceu bem imóvel à penhora, consistente em lote situado na Rua São José Operário, no 1º Distrito desta capital.

Em 12.11.2009, ao tomar ciência da citação, o Município requereu a expedição de ofício ao DETRAN/MT para verificar a existência de veículos em nome do executado, pedido que foi indeferido pelo juízo em 8.6.2010, sob o fundamento de que a busca de bens seria atribuição d
o
própri
o
exequente.

Em 18.2.2013, o Município declarou não aceitar o bem oferecido à penhora e requereu a penhora online.

Em 7.8.2021, a Fazenda foi intimada a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, ao que apresentou manifestação em 9.8.2021, reiterando petição anterior que ainda não havia sido apreciada.

Sobreveio a sentença em 19.5.2024, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução fiscal, sem custas e sem honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que não permaneceu inerte, pois requereu diligências como expedição de ofício ao DETRAN/MT e penhora online, de modo que eventual demora decorreu do trâmite judicial. Alega que a decisão não observou a sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, fixada no REsp 1.340.553/RS, e requer a reforma integral para o prosseguimento da execução fiscal.

No presente caso, apesar da fluência do prazo prescricional, que, conforme definido no REsp 1.340.553/RS, iniciou-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da citação do executado em
12.11.2009
, e cujo termo final, em tese, seria
12.11.20
15

(um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, somado ao quinquênio prescricional), observo que a paralisação da execução não decorreu da inércia da Fazenda, mas da morosidade do trâmite processual.

Isso porque, em
18.2.2013
, o exequente requereu a
penhora online
, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo.

A ausência de apreciação, pelo juízo, das medidas processuais regularmente formuladas pela Fazenda Pública configura hipótese em que a inércia judicial impede o regular andamento da execução, afastando a responsabilização exclusiva do exequente pela paralisação do feito. Ainda que o prazo prescricional continue em curso, não se pode desconsiderar que a parte credora adotou providências para impulsionar o processo, sem lograr resposta jurisdicional. Essa circunstância, conforme preconiza a
Súmula 106 do STJ, afasta o reconhecimento da prescrição pela alegada desídia da Fazenda:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no REsp 1747241/PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO
PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao
julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (...)”.
(STJ –
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela parte exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaco os julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário relativo
ao ICMS, no valor de R$ 33.417,08, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando a demora na citação do executado decorre de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente tem início após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e
a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a paralisação do feito e a impossibilidade de localização de bens do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp nº 1.340.553/RS.

2. A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública e não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública acerca da paralisação do feito e da ausência de bens passíveis de penhora”.
(N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

Dessa forma, comprovada a atuação da Fazenda Pública e sendo a paralisação do feito decorrente da inércia do Judiciário, deve ser
cassada
a sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a
prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025